Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por PAULO JOSE DA COSTA NUNES contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do HOSPITAL SANTA HELENA S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Por meio da petição de ID 31905014, a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE pediu a exclusão do polo passivo na presente demanda, ante o trânsito em julgado da sentença. Foi proferido o despacho de ID 31946441 de nada a prover, tendo em vista que o julgamento da apelação está pautado para a 2a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - no período de 02/02 até 09/02. A requerente ingressa com Embargos de Declaração de ID 32173724, alegando omissão em relação à sentença de ID 30104611, que determinou a tramitação do feito somente em relação ao Hospital Santa Helena, bem como em relação ao transitou em julgado de ID 54756434. De fato, na primeira sentença (ID 30104611) os pedidos foram julgados improcedentes em relação à primeira requerida, Sul América Companhia Nacional de Seguros. Em relação ao segundo requerido, Hospital Santa Helena, o magistrado entendeu que o feito não estava devidamente instruído e foi dado prosseguimento ao processo em relação à parte, com designação de oitiva do médico assistente. A sentença transitou em julgado na data de 12/12/2019 (ID 30104618), seguindo a instrução somente contra o hospital, ora apelado, sendo proferida sentença de improcedência (ID 30104660), conta a qual foi interposta a apelação em julgamento (ID 30104663) pelo autor, que também não se insurge contra a exclusão da seguradora. Trata-se, pois, de um mero erro na autuação da segunda instância, que incluiu os dois réus que constam na petição inicial. Assim, reconsidero o despacho de ID 31946441 para deferir o requerimento da seguradora para que seja retificada a autuação com a exclusão da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Aguarde-se o julgamento. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022 Desembargador JOÃO EGMONT Relator